Tribunal: TJMT
Processo: 1008554-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008554-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELAINE PORT - CPF: 385.750.949-04 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. apelação cível. embargos à execução fiscal. intempestividade. depósito judicial. termo inicial do prazo. confirmação da sentença. recurso não provido.

I. Caso em
exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução fiscal n. 1008554-29.2022.8.11.0041, por intempestividade, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A apelante sustenta que o prazo para oposição dos embargos deveria ser contado a partir da intimação da formalização do depósito judicial, e não da data do depósito em si.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos à execução fiscal opostos pela apelante são tempestivos à luz da legislação vigente e da jurisprudência do STJ quanto ao termo inicial do prazo legal, considerando a data da intimação da formalização do depósito judicial.

III. Razões de decidir

3.

O termo inicial para a oposição de embargos à execução fiscal inicia-se com a intimação formal do executado acerca da aceitação do depósito judicial como garantia da execução, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos autos, restou comprovado que o depósito judicial foi efetivado em 04/06/2021, com manifestação da executada em 12/04/2021 requerendo liberação de valores constritos em razão da garantia prestada.

5. O juízo determinou a intimação da parte em 23/04/2021, e o Município de Cuiabá anuiu expressamente com o depósito em 06/05/2021, configurando ciência inequívoca e formal do depósito judicial pelas partes.

6. Os embargos à execução foram protocolados somente em 11/03/2022, ou seja, aproximadamente dez meses após a data de ciência da formalização do depósito, ultrapassando, portanto, o prazo legal de trinta dias previsto no art. 16, III, da Lei 6.830/1980.

7. O entendimento da sentença está em conformidade com precedentes do STJ que fixam como termo inicial o momento da intimação do executado sobre a formalização e aceitação da garantia judicial.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.690.521/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.09.2017, DJe 10.10.2017; STJ, REsp n. 1.254.554/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.08.2011, DJe 25.08.2011; STJ, AgInt no REsp n. 1.613.511/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 01.03.2018, DJe 06.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da
ação de embargos à execução fiscal
n. 1008554-29.2022.8.11.0041, que a julgou extinta, sem resolução de mérito, por intempestividade (CPC, art. 485, IV).

Nas razões recursais, a apelante postula o afastamento do reconhecimento de intempestividade dos embargos à execução fiscal, sustentando que o prazo para sua oposição apenas se inicia com a intimação da formalização do depósito judicial, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Argumenta que não houve lavratura do termo de depósito nem intimação da parte, e que os embargos foram apresentados apenas quatro dias após a manifestação judicial que reconheceu o depósito e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, defendendo, assim, sua tempestividade (Id 285554393).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, sustentando a correção do reconhecimento da intempestividade. Alega que o depósito judicial foi realizado em 4.6.2021 e que houve posterior manifestação do juízo e ciência da Fazenda Pública, configurando, assim, a formalização e intimação suficientes para deflagrar o prazo legal. Ressalta que os embargos foram protocolados apenas em 11.3.2022, ou seja, nove meses após a intimação, o que tornaria o recurso manifestamente intempestivo (Id 285554851).

A intervenção do Ministério Público é desnecessária, conforme entendimento consolidado na Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025